Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-52.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE CHAVE FALSA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MÉTODO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE. ANTECEDENTES. FUNDAMENTO INIDÔNEO QUANTO A UM DOS RÉUS. CRIME ANTERIOR PRATICADO NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) OBTIDO DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO CRIME. REGIME SEMIABERTO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIVERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS CONCEDIDA A UM DOS ACUSADOS. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO ACUSADO DANILO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE THIAGO.
1.Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
2. Desfavoráveis duas das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, no caso, antecedentes e circunstâncias do crime, possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena ao réu condenado à pena inferior a 4 anos, a teor do disposto no art. 33, §§ 2° e 3° do Código Penal.
3. Em que pese o apelante não seja reincidente em crime doloso, para a concessão do benefício da substituição da pena por restritivas de direitos, necessário o atendimento concomitante de todos os incisos elencados no art. 44 do Código Penal. In casu, um dos recorrentes não preenche o que dispõe o inciso III do art. 44 do Código Penal, inviabilizando a adoção do referido benefício.
4. Delito praticado nas mesmas circunstâncias do crime em análise não é apto a negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes.
5. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do acusado DANILO CANTARELLO e parcialmente provida a apelação de THIAGO GOMES DOS SANTOS.